Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, com fundamento na existência de omissões e com o objetivo de viabilizar o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais, alegadamente não apreciadas pelo órgão julgador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades que justifiquem a oposição dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se o recurso pode ser utilizado como meio para rediscutir matéria já decidida, com o objetivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina e rebate adequadamente todas as teses recursais apresentadas, não se verificando omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial, sendo incabível sua utilização com o propósito de simples inconformismo da parte.
5. Para fins de prequestionamento, não há exigência legal de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pelo embargante, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada na fundamentação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os dispositivos legais mencionados pela parte, desde que enfrente adequadamente a matéria de fundo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.